Tribunal: TJDFT
Processo: 0748473-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu da apelação por deserção, sob alegação de equívoco material e omissão quanto ao pagamento das custas. Pretensão de reconhecimento do preparo recursal e processamento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro material na decisão que declarou a deserção; e (ii) estabelecer se o pagamento do preparo recursal foi realizado tempestivamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se identifica omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O preparo foi recolhido fora do prazo legal, mesmo após concessão de prazo para pagamento em dobro, o que inviabiliza o conhecimento da apelação.
5. A via dos embargos de declaração não comporta reexame da matéria nem inconformismo da parte, sendo restrita às hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não acolhido. Mantida a decisão.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao suprimento de inconformismo da parte."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007 e 1.022.